Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-06.2009.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CELEBRAÇÃO DE CONVÊNCIO – COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS REPASSES – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a ausência de pagamento dos valores contratuais, a procedência da ação é medida impositiva, pois caso contrário, estar-se-ia possibilitando o enriquecimento ilícito do ente público, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.
2. Recurso de Apelação Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001553-06.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CELEBRAÇÃO DE CONVÊNCIO – COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS REPASSES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a ausência de pagamento dos valores contratuais, a procedência da ação é medida impositiva, pois caso contrário, estar-se-ia po
ssibilitando o enriquecimento ilícito do ente público, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

2. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Perdas e Danos no 0001553-06.2009.811.0028, julgou procedente o pedido e determinou o Município a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária pelo do INPC, a partir do vencimento de cada uma, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, sendo que as parcelas vencidas deverão ser liquidadas pela parte autora, visto que houve o pagamento parcial e voluntário da obrigação.

Em suas razões recursais (Id. 8389222), sustenta o Apelante que não foi comprovada o descumprimento das obrigações, que o juízo a quo ignorou as benfeitorias realizadas, como por exemplo, pagamento de contas de energia elétrica (R$ 30.605,30) e aquisição de aparelhos de ar condicionado (R$ 11.460,00).

Alega também impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios, ante à confusão na mesma pessoa, entre credor e devedor.

Contrarrazões apresentadas no Id. 8389227.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 10269986).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente recurso é saber se o Município Apelante tem ou não o dever de pagar a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso por força de contrato (convênio).

O Município de Poconé celebrou contrato (Convênio no 005/2006) com a Unemat, cujo objeto era a prestação de serviços educacionais (curso de graduação em Geografia), sendo que o valor a ser repassado para a Universidade era de R$ 443.520,00 (quatrocentos e quarenta e três mil quinhentos e vinte reais), o qual seria da seguinte forma: 60 (sessenta) parcelas de R$ 7.392,00 (sete mil trezentos e noventa e dois reais), conforme estabelece a cláusula quarta do convênio, que assim está redigida (Id. 8389129),
in verbis:

Cláusula Quarta – DO VALOR DO CONÊNIO:

O valor total do presente Convênio é da ordem de R$ 593.519,70 (quinhentos e noventa e três mil quinhentos e dezenove reais e setenta centavos), valores que serão distribuídos entre o Município de Poconé e a Universidade do Estado de Mato Grosso, com valores individuais conforme sub-cláusulas a seguir:

Sub-Cláusula Primeira: Caberá ao Município de Poconé a importância de R$ 443.520,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e quinhentos e vinte reais) em 60 parcelas, com repasses mensais no valor R$ 7.392,00 (sete mil trezentos e noventa e dois reais) para custear as despesas de execução do Convénio.

Sub-Cláusula Segunda: Caberá a Universidade do Estado de Mato Grosso a contrapartida em serviços, bens e pessoal no valor estimado de R$ 149.999,70 (cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Ao analisar os documentos que compõem o presente caderno processual, verifica-se pagamentos parciais, sendo estes representados por 5 (cinco) cheques no importe de R$ 7.392,00 (sete mil trezentos e noventa e dois reais) e outro no valor de R$ 14.784,00 (quatorze mil setecentos e oitenta e quatro reais), conforme se infere nos Id’s. 8389145 e 8389205.

No que concerne ao pagamento, à título de benfeitoria, de energia elétrica no valor de R$ 30.605,30 (trinta mil seiscentos e cinco reais e trinta centavos) e aquisição de aparelhos de ar condicionado (R$ 11.460,00), ressalto que não há qualquer cláusula contratual prevendo que o pagamento dos repasses poderão ser mediante benfeitorias ou pagamento de despesas ordinárias.

De outro norte, o Município Apelante, em nenhum momento questiona a inexecução contratual por parte da Unemat, o que leva a concluir que a Universidade realizou a sua contraprestação contratual.

Assim, comprovada a ausência de pagamento dos valores contratuais, a procedência da ação é medida impositiva, pois caso contrário, estar-se-ia possibilitando o enriquecimento ilícito do ente público, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO CIVIL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AGRAVO RETIDO - ARTIGO 523, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - NÃO CONHECIMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO PELO MUNICÍPIO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - DECRETAÇÃO DA REVELIA -
PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DO FATO ALEGADO PELO AUTOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.
- Consoante disposto no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil de 1973, não se conhece do agravo retido, se a parte não requer, na apelação, sua apreciação pelo Tribunal. - A sentença que, de forma sucinta, apresenta fundamentos suficientes para julgar procedente a ação de cobrança, como a apresentação do contrato e a falta de negação da dívida, não padece de vício de nulidade. - É inevitável o decreto de procedência de ação de cobrança movida contra o Município, se restou comprovado que este firmou um contrato de locação de imóvel com a parte autora e se foi decretada a revelia, pois, em tal situação, presume-se a veracidade da matéria de fato deduzida na inicial, qual seja, a falta de pagamento. A ausência de prova da realização de empenho não impede a procedência da ação de cobrança, pois,
constatado o inadimplemento, não se pode admitir o locupletamento ilícito do ente público
. (TJMG - Apelação Cível 1.0330.14.001903-6/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento de confusão entre credor e devedor acerca da verba honorária, ressalto que não há qualquer confusão, pois o Município de Poconé é Administração Pública Direta municipal, ao passo que a UNEMAT é uma fundação de nível estadual, ou seja, são esfera administrativas (entes federativos) diversos, bem como possuem natureza jurídicas distintas.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021